Tribunal: TJDFT
Processo: 0735174-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE ATIVOS. CORRETORA DE CRIPTOMOEDAS. BITCOIN. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Para que se acolha o pedido de antecipação de tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento de forma inequívoca dos requisitos legais exigidos. Ausentes os elementos legais – a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório.
2. O patrimônio da empresa já é objeto de medida cautelar assecuratória em apuração criminal, inexistindo risco dilapidação patrimonial. O bloqueio de valores é inviável nos presentes autos.
3. Por não se encontrarem presentes os requisitos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, tenho que a decisão proferida nos autos principais, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, deve ser mantida.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.